Tribunal: CARF
Processo: 13836.000121/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000121/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.404 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ADEMAR SCHIAVON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000121/2011-31
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000121/2011-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/48):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2009, ano calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Jundiaí. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.557,57, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.418,08. Foram glosados
os pagamentos elencados às fls. 08 e a motivação de cada uma das glosas está descrita
às fls. 09.
Dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.592,29. Intimado a
comprovar as despesas com instrução, a contribuinte deixou de fazê-lo.
A ciência do Lançamento ocorreu em 23/02/2011 (fls. 31) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 18/03/2011 (fls. 03/04), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que concorda com a infração de dedução indevida de despesas com
instrução. Da infração de dedução indevida de despesas médicas questiona, da glosa
total de R$ 17.418,08, o valor de R$ 13.353,08. Com relação à glosa do plano
Unimed, esta deveria ser de R$ 4.065,00, pois a sua parte corresponde a R$ 2.091,20 e a
de sua filha Rebecca a R$ 614,40.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Ementa:
MATÉRIA(S) NÃO IMPUGNADA(S). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA PARCIAL.
Mantida a glosa parcial de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade
com a legislação pertinente.
Cientificado da decisão, em 07/01/2014 (fls. 56), o contribuinte, em 06/02/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 57), insurgindo-se contra a manutenção parcial das despesas
médicas glosadas, alegando, em breve síntese, que a prova documental apresentada e novamente
carreada, está em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentos
hábeis a comprovar a efetividade dos tratamentos e dos dispêndios realizados, porquanto
idôneos. Alega que não pode ser penalizado pela falha de preenchimento dos recibos, cuja
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000121/2011-31

responsabilidade compete aos profissionais prestadores dos serviços contratados. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/93.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Geraldo José
Zambotto (5.700,00) e Luiz Antônio Valdo (R$ 4.483,50), por falta da indicação dos
beneficiários/pacientes dos tratamentos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2009.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 43/48), e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 5/11), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos
arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000121/2011-31

De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no
valor probante dos recibos e declarações como suficientes para justificar as deduções pleiteadas,
sem, contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços realizados, situação que, ao
meu sentir, poderia ter sido suprida com a retificação dos recibos e/ou apresentação de
declarações emitidas pelos profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo
art. 80, § 1o, III do RIR/99, incluindo-se aí, por relevante, a indicação dos beneficiários,
sobretudo diante do registro de dependentes na declaração de ajuste anual (fls. 37/42), não sendo
suficiente a mera indicação na peça impugnatória acerca dos pacientes dos serviços prestados –
me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000121/2011-31

Fl. 101
DF CARF MF
Original